Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-10.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-10.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICO PACIFICO MALTEZ MONCAO

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO

ESPÓLIO: EUNICE ROSA DE ALMEIDA ASSIS

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM OBJETO DE LEGADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS NO ESPÓLIO.
DECISÃO
TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por legatário, em face de sentença que extinguiu Ação de Inventário, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da alegada impossibilidade de inventário parcial, quando existentes outros bens no espólio. O Apelante pleiteava o cumprimento de testamento e a adjudicação de bem imóvel legado, requerendo a citação da única herdeira para complementar as informações sobre o acervo hereditário. A sentença foi
inicialmente
mantida pelo
a quo,
em reexame, sendo a preliminar de nulidade suscitada perante o Tribunal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a extinção do processo de inventário, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, quando o pedido inicial visa, apenas, à adjudicação de bem, com reconhecimento da existência de
maior
acervo
no espólio; e estabelecer se a ausência de intimação do
A
utor, para se manifestar sobre a alegada ausência de interesse processual,
caracteriza
vício apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito, por ausência de interesse processual, configura
error in judicando
, pois o pedido do
A
utor não restringiu o inventário ao bem legado, reconhecendo a existência de outros bens e requerendo a citação da herdeira, para complementação das informações sobre o acervo.

4. A legislação admite que as informações patrimoniais do espólio sejam prestadas nas primeiras declarações pelo inventariante ou por outro interessado, conforme art. 620 do CPC, sendo descabida a exigência de descrição completa do acervo na petição inicial.

5. A ausência de intimação do
Acionante,
para se manifestar acerca da possível inadequação da via processual,
caracteriza
cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da cooperação processual,
configurando

error in procedendo
.

6. A atuação do legatário, no pedido de inventário, mostra-se legítima, sobretudo diante da inércia da herdeira no processo anterior, também extinto sem julgamento de mérito.

7. A decisão terminativa deve ser anulada, para permitir o saneamento da demanda, a oitiva da herdeira quanto ao restante do acervo,
a
manifestação do Ministério Público se for o caso, e
o
regular andamento do inventário, com base nas disposições legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 610, 616, 620, 622 e 647.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°.8000087-10.2024.8.05.0082
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Gandu
, figurando como Apelante
AMÉRICO PACIFICO MALTEZ MONÇÃO
, sendo

Apelado

ESPÓLIO DE
EUNICE ROSA DE ALMEIDA ASSIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR E
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA.